Tribunal: CARF
Processo: 10730.737427/2021-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.737427/2021-17
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3201-011.583 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PETRO RIO O&G EXPLORACAO E PRODUCAO DE PETROLEO LTDA

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 08/08/2014
REPETRO. REVISÃO DA CONCESSÃO. CRITÉRIOS.
A revisão dos requisitos e condições de concessão do regime deve ser efetuada
segundo os procedimentos especificados na legislação aduaneira.
DESCUMPRIMENTO DO REGIME. INIDONEIDADE DE DOCUMENTOS.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A violação a quaisquer dos requisitos da concessão do regime deve ser
demonstrada no lançamento, principalmente em relação a inidoneidade da
documentação fornecida, sendo necessária a comprovação de ocorrência de
fraude.
REPETRO.
INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
FALTA
DE
LI.
SUBSUNÇÃO DOS FATOS À NORMA. INOCORRÊNCIA.
A exigência de multa por falta de licença de importação depende da subsunção
dos fatos à norma legal vigente à época do fato gerador e as operações de
importação submetidas ao regime aduaneiro especial Repetro estavam dentre
as hipóteses de dispensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (substituto integral), Mateus Soares de Oliveira,
Joana Maria de Oliveira Guimarães e Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Ausente o conselheiro
Ricardo Sierra Fernandes, substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.737427/2021-17
Fl. 2073
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.583 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.737427/2021-17

Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício interposto as fls. 2029 em face da r. decisão de fls.
1928-2020 que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pelo recorrido nos
seguintes termos:
- o recorrente não informou corretamente o verdadeiro proprietário da embarcação, fato que
prejudica o controle aduaneiro;
- consulta à base de dados da VESSEL FINDER, desvela que na época da importação em 2007
o proprietário da embarcação-plataforma era outra, nem sequer citado pelo beneficiário do
regime em suas petições e considerações;
- no tocante ao sistema de ancoragem, não restou demonstrado que aquelas correntes
entronizadas em 2006 são constituintes do sistema de ancoragem propriamente dito. Para tanto
seria necessário que o sistema de ancoragem em questão fosse identificado detalhado e
completamente. Essa é uma exigência elementar de qualquer importação, ainda que para
admissão temporária. E ela não foi atendida nesse caso.
Da decisão recorrida extrai-se que:
- por maioria de votos não se reconheceu a decadência nas infrações aduaneiras e nos créditos de
natureza tributária presentes no Auto de Infração posto que se tratam de infrações continuadas;
- por unanimidade de votos negou-se o pleito de nulidade do mesmo por ausência de subsunção
do fato a norma, bem como pelo fato de que o mesmo contempla vasto relatório fiscal indicando
as razões da fiscalização e conferindo ao recorrido a possibilidade de exercer seu pleito de
contraditório e ampla defesa;
- no mérito, por maioria de votos julgou-se procedente a impugnação para reconhecer que
caberia fiscalização intimar o recorrido para sanar eventuais irregularidades ‘constatadas nos
procedimentos de revisão de concessão ou prorrogação do regime do REPETRO e que cabe
recurso’ da decisão ao Auditor-Fiscal que a proferiu, o qual deve encaminhar ao titular da
unidade, em caso de não reconsideração de sua decisão. Todavia, a fiscalização lavrou o A.I.
sem o intimar previamente;
- no tocante a suposta fraude na indicação dos proprietários da embarcação, a fiscalização se
pauta nas informações de proprietário fornecidas no pedido de concessão do regime, nos AIT,
nos contratos de afretamento e de seguros;
- no entanto fiscalização, ao invés de apontar de forma direta e específica qual a razão que
caracterizaria a informação errada de proprietário como simulação, dolo ou fraude e,
consequente, descumprimento do regime, optou por apresentar divergências em documentos,
sem sequer intimar a autuada a esclarecê-las, descumprido, inclusive o rito de revisão do regime
Repetro Sped previsto na IN RF13 no 1.600/2015;.
Fl. 2074
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.583 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.737427/2021-17

- em relação ao sistema de ancoragem, por tratar-se de regime especial do REPETRO aliado ao
fato de que na época não havia previsão legal de exigência da multa por falta de Licença de
Importação na época dos fatos, não prospera também a fiscalização neste sentido.
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Do conhecimento;
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2
Do Mérito das Infrações;
Considerando que a matéria de nulidade e a preliminar de decadência não foram
providas em sede de julgamento da impugnação, observa-se que apenas a matéria de mérito está
sujeita a análise desta Egrégia Corte em sede de Recurso de Ofício.
De início é importante consignar a expressividade dos valores indicados em sede
de Auto de Infração, o qual, consoante fls. 02, na data da lavratura ocorrida aos 19/08/2021,
perfazia o montante de R$ 645.815.611,34 (Seiscentos e Quarenta e Cinco Milhões, Oitocentos e
Quinze Mil, Seiscentos e Onze Reais e Trinta e Quatro Centavos), valor este decorrente de
créditos tributários, multas aduaneiras e juros.
O presente caso envolve discussão acerca de importação com suspensão dos
tributos aduaneiros, sob o regime aduaneiro especial da admissão temporária e repetro, de uma
embarcação e o respectivo e suposto descumprimento deste regime.
Basicamente o mérito desta lide reside na reflexão acerca da idoneidade da
documentação apresentada pelo recorrido, na legalidade do arbitramento de preços promovido
pela fiscalização e na questão da ancoragem e respectiva exigência da L.I..
Porém não assiste razão ao julgador de piso, vencido no mérito. As provas
apresentadas pelo recorrido são fartas e merecedoras de crédito, posto que apresentam toda a
evolução da estrutura do grupo societário, desde a primeira aquisição da embarcação FPSO
POLVO.
Tem-se ainda que todo o inventário que compõe esta embarcação para fins de
trabalho junto as offshores petrolíferas encontram-se nos autos, inclusive as fls. 75/197 sem
prejuízo das demais documentações, afastando-se assim, a própria questão das infrações
atreladas a ancoragem.
Fl. 2075
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.583 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.737427/2021-17

Neste sentido e com a devida vênia, transcreve-se trechos do mérito da decisão, as
quais se acompanha integralmente neste voto:
Fls. 1794-Sobre a Inobservância do Procedimento previsto na IN 1600 de 2015
acerca de eventuais irregularidades que motivam o cancelamento dos
Lançamentos:
Quando da lavratura do auto de infração, já estavam vigentes os arts. 89-A a 89-D e 121
da IN RFB 1.600/2015, do Capítulo IV, intitulado “Da Revisão dos Pedidos
Relativos à Aplicação do Regime”, os quais determinam que o importador deve ser
intimado a sanar as irregularidades constatadas nos procedimentos de revisão de
concessão ou prorrogação do regime e que cabe recurso da decisão ao Auditor-Fiscal
que a proferiu, o qual deve encaminhar ao titular da unidade, em caso de não
reconsideração de sua decisão .....
Verifica-se que não foi esse o procedimento adotado pela fiscalização, que optou em
lavrar auto de infração, sem qualquer intimação prévia do autuado para
esclarecer/sanear as irregularidades suscitadas.
Portanto, o lançamento é improcedente, por ter sido efetuado desobedecendo as
determinações existentes na legislação aduaneira que dispõe sobre a aplicação dos
regimes aduaneiros especiais de admissão temporária para utilização econômica.
Fls. 1980 – Da Falta de Comprovação da Fraude:
Conforme já demonstrado no tópico “Da decadência”, os documentos analisados pela
fiscalização e que a levaram a concluir pela idoneidade da informação de propriedade
do bem prestada na concessão e alterações do regime já constavam dos processos de
concessão do Repetro, de alteração do beneficiário e de migração para o Repetro-Sped,
os quais tinham sido analisados pela SRFB...
Quanto à utilização de documentação inidônea, por haver justificativa plausível para a
colocação do afretador como proprietário e ter sido ele quem firmou o contrato de
cessão com o beneficiário do regime, deveria a fiscalização identificar a conduta dolosa
para provar a ocorrência de fraude e, assim, diferenciá-la do fornecimento de
informação equivocada.
No entanto, a fiscalização, ao invés de apontar de forma direta e específica qual a razão
que caracterizaria a informação errada de proprietário como simulação, dolo ou fraude
e, consequente, descumprimento do regime, optou por apresentar divergências em
documentos, sem sequer intimar a autuada a esclarecê-las, descumprido, inclusive o rito
de revisão do regime Repetro Sped previsto na IN RF13 no 1.600/2015, conforme já
demostrado no presente voto....
Portanto, os indícios apontados não formaram um conjunto probatório da inidoneidade
da documentação apresentada para fins de obtenção do regime especial, ou seja, a
fiscalização não logrou comprovar de forma cabal que as supostas irregularidades são
suficientes para ensejar o descumprimento do regime e, muito menos, que tenha
ocorrido dolo, simulação e fraude. Ou seja, as inconsistências apontadas na
documentação pela Fiscalização com relação ao proprietário do bem importado não são
suficientes para respaldar a conclusão fiscal de que houve simulação fraudulenta do
proprietário do bem e de que a documentação apresentada à RF13 seria inidônea.
Fls. 1980 e sgs- Do Sistema de Ancoragem e a Ilegalidade da forma de
Arbitramento de Preços:
Constata-se que a fiscalização não especificou o que compõe um sistema de ancoragem
e nem os parâmetros utilizados para o arbitramento do valor, limitando-se a afirmar que
Fl. 2076
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.583 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.737427/2021-17

o “sistema de ancoragem é um equipamento extremamente complexo, de alto custo” e
que em razão da ausência da referência ao valor do bem locado, vamos arbitrar o
preço do sistema de ancoragem em dez por cento do valor do navio, ou seja, U$
22.500.000,00”.
Como bem observou a impugnante, o arbitramento da base de cálculo de tributos e
demais direitos, nos casos de fraude, sonegação ou conluio, é previsto na legislação
aduaneira, mas deve obedecer a critérios específicos, conforme art. 86 do RIR/2009...
Além de o auto de infração não mencionar o critério utilizado no arbitramento do valor,
não cita o art. 86 do RIR/2009 ou o art. 88 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, nos
enquadramentos legais, os quais seriam o embasamento legal para arbitramento da base
de cálculo, quando não é possível aferir o preço efetivamente praticado na importação...
Portanto, o valor arbitrado não tem sustentação legal, o que contamina toda a apuração
de tributos e penalidades referentes ao sistema de ancoragem.
No entanto, como o auto de infração não especifica os elementos que compõem o
sistema de ancoragem, acata-se a descrição existente no contrato de aluguel citado, a
qual atesta ser o sistema composto por âncoras de 21 metros e correntes de ancoragem
com comprimento de 920m x 105mm de diâmetro.
A impugnante não comprova a alegação de que as correntes, declaradas na DI
no07/0015331-9 por U$ 3.020.000,00, teriam valor muito superior às âncoras. Mas, o
auto de infração, conforme já exposto no presente voto, também não define os critérios
e embasamento legal para o valor arbitrado de U$ 22.500.000,00 para o sistema de
ancoragem.
Dessa forma, por falta de embasamento legal para o arbitramento e especificação dos
critérios adotados pela fiscalização para chegar ao valor arbitrado, além da existência de
comprovação de que parte do sistema de ancoragem foi submetido ao regime especial,
insubsistente o lançamento referente a ele.
Fls. 1990- Da Ancoragem e da Impossibilidade de Aplicação da Multa por
Ausência de Licença de Importação:
Cumpre destacar que uma FPSO não opera sem o sistema de ancoragem. Prova disso é
o documento protocolado na Capitania dos Portos do Rio de Janeiro em 05/04/207l,
retirado do processo no 10730.002408/2007-18, no qual é solicitada a perícia para
concessão do AIT e onde é informado que a Perícia de Conformidade Operacional será
solicitada após “concluída a operação de ancoragem definitiva”...
Ademais, conforme já descrito no presente voto, parte do sistema de ancoragem foi
importado por meio da DI no 07/0015331/9 de 04/01/2007 e não haveria nos autos
embasamento legal para a base de cálculo adotada pela fiscalização.
Portanto, embora o auto de infração estabeleça 08/08/2014 como data do fato gerador, o
sistema de ancoragem já estava operando desde 2007 e, portanto, a legislação a que
estava sujeito era a vigente naquela época.
No entanto, não consta dos autos qualquer informação de que o sistema de ancoragem
seja equipamento usado, embora haja essa probabilidade. De qualquer forma, havia
previsão legal específica dispensando a exigência de LI para as mercadorias sujeitas, em
2007, no regime especial REPETRO. Essa mesma dispensa consta da Portaria SECEX
no 25, de 27/11/2008.
A lacuna, relacionada à ausência de dispositivo que estabelecesse a exigência de licença
de importação para os casos em que as operações se enquadrassem simultaneamente na
condição de “dispensa” e “não-dispensa” de licença de importação, só veio a ser
Fl. 2077
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.583 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.737427/2021-17

preenchida com publicação da Portaria SECEX n° 10, de 25/05/2010, no § 2o, do art. 8o,
que trata da dispensa...
Como se percebe, o “regime comum de importação” é aquele destinado à
nacionalização de mercadorias, mediante importação definitiva, com despacho para
consumo. O caso dos autos trata de mercadorias que não se enquadram nesta situação,
porque amparadas por “regime aduaneiro especial REPETRO”, sujeito ao
tratamento aduaneiro com concessão do “regime aduaneiro especial de admissão
temporária”.
Portanto, incabível a exigência da multa por falta de LI do sistema de ancoragem, por
falta de previsão legal para a sua exigência na época em que a FPSO iniciou a operar no
território nacional, além das já constatadas óbices na determinação de sua base de
cálculo.
Diante do contexto fático jurídico apresentado nos autos, tem-se como presente as
razões do recorrido para fins de ilidir o crédito tributário e aduaneiro exigido em sede do Auto de
Infração.
3
Do Dispositivo.
Isto posto, conheço do recurso de ofício e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 2078
DF CARF MF
Original